Tribunal: STF
Processo: RE 797294
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO POR QUEM NÃO É CONTRIBUINTE DA EXAÇÃO. EC 33/2002. FATO GERADOR ANTERIOR À EDIÇÃO DA NOVA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 474.267/RS-RG (REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA). ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSONÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 474.267/RS-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 20/3/2014), fixou a orientação de que o ICMS previsto no art. 155, § 2º, IX, “a”, da CF/88 somente é exigível às importações ocorridas após a edição de legislação local estadual (ou distrital) que tenha cumprido as previsões da EC 33/2001 e da LC 114/2002.



    2. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, somente após o advento da Lei 13.099/2008 é que as operações de importação realizadas por pessoas ou empresas que não sejam comerciais ou prestadoras de serviços de comunicação ou de transporte intermunicipal ou interestadual estarão sujeitas ao ICMS-Importação.



    3. O acórdão recorrido, que afastou a incidência do citado imposto, não merece ser reformado, uma vez que o fato gerador da exação ocorreu em 1/9/2008, data anterior à vigência a Lei 13.099/2008 (publicada em 19/12/2008).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.